Tribunal: TJDFT
Processo: 0003762-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003762-77.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ISAURA GOMES DA SILVA, IVANETE AMORIM DE SOUSA SOARES, IVANI ALVES DA SILVA, JAINE FRANCISCA ZORANTE, JAYRO LIMA CIPRIANO, JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, JUSTINO DE PAIVA BIZERRA, LEONILDA SOUSA DE OLIVEIRA, LINETE FARIAS DE OLIVEIRA, LUIZA FREITAS DOS SANTOS, MARCIA VALERIA DUTRA PAULINO, MARIA APARECIDA DOURADO PINTO, MARIA APARECIDA MOREIRA MARTINELLI, MARIA DA CRUZ MARREIROS DE ARAUJO, MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA CESSIONÁRIO: CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação ao credor ISAURA GOMES DA SILVA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios